Tribunal: TJSP
Processo: 1005627-89.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEVISÃO POR ASSINATURA – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Cobrança de multa e serviços em desacordo com a alegada nova contratação de plano – Plano anteriormente contratado que foi substituído por novo – Concessionária que não comprovou exigibilidade da multa, tampouco dos serviços cobrados nas faturas enviadas à autora

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEVISÃO POR ASSINATURA – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Cobrança de multa e serviços em desacordo com a alegada nova contratação de plano – Plano anteriormente contratado que foi substituído por novo – Concessionária que não comprovou exigibilidade da multa, tampouco dos serviços cobrados nas faturas enviadas à autora Inexigibilidade da dívida reconhecida – Dano moral não comprovado – Tratativas acerca dos planos e cobranças que não ultrapassam o mero aborrecimento – Procedência em parte decretada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005627-89.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é requerente
ROSANGELA MOTA LEMOS (JUSTIÇA GRATUITA), é requerida TELEFONICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005627-89.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 41220
2
VOTO No: 41220
APEL. No: 1005627-89.2019.8.26.0005
COMARCA: São Paulo (1a V. Cível do Foro Regional de São Miguel
Paulista)
APTE.: Rosangela Mota Lemos (A)
APDA.: Telefônica Brasil S.A. (R)
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
TELEVISÃO
POR
ASSINATURA Ação declaratória de inexistência de débito
c.c. indenização por dano moral
Cobrança de multa e
serviços em desacordo com a alegada nova contratação de
plano Plano anteriormente contratado que foi substituído por
novo Concessionária que não comprovou exigibilidade da
multa, tampouco dos serviços cobrados nas faturas enviadas à
autora Inexigibilidade da dívida reconhecida Dano moral
não comprovado Tratativas acerca dos planos e cobranças
que não ultrapassam o mero aborrecimento Procedência em
parte decretada nesta instância ad quem Recurso provido
em parte.
1. Trata-se ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por dano moral (cobrança de multa e serviços
em razão do cancelamento de contrato de prestação de serviços de
televisão por assinatura, fls. 30/41) intentada por Rosangela Mota
Lemos em face de Telefônica Brasil S.A., julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 96/100, de relatório a este integrado, condenando a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$21.001,41),
observada a gratuidade.
Inconformada pelas razões de fls. 102/115, pretende
a autora o provimento para que a ação seja julgada procedente e a ré
condenada ao pagamento de indenização por dano moral.
O recurso é tempestivo, foi respondido e é isento de
preparo (fls. 211/212).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005627-89.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 41220
3
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento em parte,
como adiante se equacionará.
3. Ao que consta da petição inicial, a apelante
mantinha contrato de canais de televisão por assinatura no valor de
R$138,48 mensais, conforme comprova o documento de fls. 39.
Também de acordo com o relato inicial, a apelante
teria tentado o cancelamento do plano em agosto de 2018, contudo foi
informada acerca de multa para a rescisão contratual.
Após o desligamento dos cabos conectados às
televisões (que nada altera o panorama jurídico contratual do caso em
tela), sustentou a apelante que novo plano lhe foi ofertado, agora pelo
valor de R$69,90, isentando-a de multa e livre de fidelização.
Mesmo após a mudança do plano continuou a
receber cobrança pelos pontos adicionais do plano anterior e, por
diversas vezes, entrou em contato com a apelada com vistas à resolução
do impasse.
De feito, caberia à prestadora de serviços apelada
comprovar
o
plano
vigente quando
da
primeira tentativa
de
cancelamento pela apelante em agosto de 2018, bem como a legalidade
da multa imposta.
Outrossim, a fatura de fls. 36 comprova a efetiva
alteração do plano para o “Super HD TV” no valor de R$69,90, ou seja,
um novo plano foi ofertado e aceito pela apelante, sendo certo que
caberia à apelada a demonstração dos termos desta nova contratação
ou, ao menos, apresentar a ligação em que efetuada a aceitação a fim
de se comprovar a remissão (ou não) da multa devida e débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005627-89.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 41220
4
anteriores.
Contudo, a apelada não apresentou nenhuma prova
acerca da nova contratação, assim como a não apresentação da ligação
ou contato feito com a apelada relativa ao novo contrato permite a
conclusão de que a multa teria sido afastada ante a ausência de prova
contrária.
Assim, de rigor o provimento do recurso para
rescindir o negócio jurídico entre as partes, bem como declarar
inexigíveis os débitos pendentes, uma vez não comprovada a legalidade
e exigibilidade da multa e encargos cobrados pela concessionária.
4. Contudo, ainda que haja erro de cobrança da
empresa apelada, a conduta não se mostra apta a afetar a esfera moral
do postulante, tratando-se, na realidade, de um mero aborrecimento
inerente ao cotidiano, não passível de indenização, eis que somente
eventos extraordinários que se mostram aptos a afetar algum dos
direitos de personalidade ou os mais variados atributos da pessoa
humana acabam justificando o arbitramento de indenização a título de
dano moral, evitando, assim, a banalização do instituto e a criação da
indústria de indenizações.
Nesse
cenário,
as
irritações,
sentimentalismo
exacerbado e aborrecimentos inerentes da vida cotidiana, ou seja,
aqueles aos quais todos que vivem em sociedade estão sujeitos a
suportar, não bastam para justificar a fixação da verba indenizatória
pretendida, já que não se mostram aptos, em uma análise objetiva (ou
seja, sem considerar as características individuais
subjetivas - da
pessoa que postula a indenização por dano moral) e considerando o
homem médio (ou seja, aquele que, segundo a lógica do razoável, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005627-89.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 41220
5
abala com um mero aborrecimento de cunho rotineiro, mas que, por
outro lado, teria seus sentimentos profundamente afetados com um
evento que ultrapasse as intercorrências normais da vida), em afetar a
dignidade, a paz de espírito e autoestima dos indivíduos.
No caso em testilha, justamente levando-se em conta
o critério da lógica do razoável, a conduta da apelada não se mostrou
apta a causar dano na esfera moral do demandante, eis que se tratou
de mero infortúnio afeto ao cotidiano e que não causa qualquer abalo
em sua dignidade como pessoa humana.
5. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para rescindir o contrato e declarar inexigível o débito apontado na
inicial e, em razão da sucumbência recíproca, cada parte deverá
suportar metade das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa ao patrono
da parte adversa, observada a gratuidade deferida à autora.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica